Tribunal: TJBA
Processo: 8050462-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050462-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA PIRES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA, LUIZITA MARIA MADUREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto em razão decisão que determinou o recolhimento de custas processuais para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legal a exigência de recolhimento de custas processuais para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, quando não há previsão específica na Tabela de Custas do Estado da Bahia vigente no ano de início do cumprimento.

III. Razões de decidir

3.

O cumprimento provisório de sentença constitui fase do próprio processo de conhecimento, não se caracterizando como processo autônomo.

4. As custas processuais possuem natureza tributária de taxa e, para que possam ser legitimamente cobradas, é imprescindível a existência de previsão legal expressa, em observância ao princípio da legalidade tributária.

5. A Tabela de Custas vigente no Estado da Bahia no ano de 2024 (Lei Estadual nº 12.373/2011, atualizada pelo Decreto Judiciário nº 916/2023) não revela qualquer dispositivo específico que estabeleça a cobrança de custas para o cumprimento provisório de sentença.

6. A determinação de recolhimento de custas processuais no cumprimento provisório de sentença, além de carecer de fundamento legal, cria obstáculo injustificado ao acesso à justiça e à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença independentemente do recolhimento de custas iniciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CPC, art. 520; Lei Estadual nº 12.373/2011; Decreto Judiciário nº 916/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80048154920248050000, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 23/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050462-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO e como Agravados MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA PIRES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08